Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-30.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Serviços Hospitalares, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), MARTA DE SOUZA CANUTO PEREIRA - CPF: 002.006.651-11 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DO QUADRO CONSTATADA - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário (gastroplastia por vídeo). Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ. (AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto pela
Bradesco Saúde S/A
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por
Marta de Souza Canuto Pereira
, que deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize

o procedimento cirúrgico que a autora necessita, bem como forneça todos os materiais necessários, conforme prescrição médica.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma ao argumento de que
não houve negativa ou mora na liberação dos procedimentos, uma vez que a solicitação da cirurgia foi requerida de caráter eletivo, não havendo qualquer pedido de urgência ou emergência.

Ao final, pugna-se pelo provimento do presente recurso, a fim
de que seja
revogada a decisão agravada, bem como eximir a agravante do pagamento das
astreintes
no caso de eventual alegação de descumprimento da liminar.

O pedido da antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 21623497).

Nas contrarrazões anexadas ao Id. 23042026, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Bradesco Saúde S/A
.,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
proposta por
Marta de Souza Canuto
, onde o juízo singular
deferiu a antecipação de tutela de urgência para determinar que a agravante autorize

o procedimento cirúrgico que a autora necessita, bem como, forneça todos os materiais necessários, conforme prescrição médica.

Insurge-se a agravante contra a decisão recorrida, ao argumento de que
não houve negativa ou mora na liberação dos procedimentos, uma vez que a solicitação da cirurgia foi requerida de caráter eletivo, não havendo qualquer pedido de urgência ou emergência.

Além disso, assevera que a multa fixada em caso de descumprimento se mostra extremamente excessiva ante ao prazo exíguo de 24 (vinte e quatro) horas, tendo em vista que não há comprovação de desídia da agravante.

Pois bem.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, o STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, além da autonomia do médico responsável pelo procedimento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COBERTURA FINANCEIRA DE CIRURGIA DE GASTROPLASTIA POR VÍDEO) CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

[...]

4
.
Recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, da cobertura financeira do tratamento médico do beneficiário (gastroplastia por video).
Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Indenização por dano moral. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes.

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017)
(destaquei)

In casu,
restou demonstrado nos autos, a necessidade da agravada em ter o atendimento pelo profissional, para a realização do procedimento requerido pelo médico de “
retirada de tumor, na glândula submandibular esquerda
”,
a fim de evitar danos irreversíveis à saúde.

Necessário registrar, que o
médico Dr. Rafael Fitipaldi – CRM 5022/MT, solicitou o procedimento d
e intervenção cirúrgica na glândula submandibular esquerda, para retirada de tumor, conforme laudos médicos juntados à Id. no 22617373, 22617377, 22617381, 22617383, 22617385,
acompanhado da solicitação de exames pré-cirúrgicos
em caráter de urgência
.

Ressalta-se que a Lei no 9.656/98, prevê, a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência/urgência, senão vejamos:

“
Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I -
de emergência
, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II
- de urgência
, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.

Desse modo, não há reparos a decisão recorrida, que determinou a agravante ao fornecimento do procedimento prescrito, porquanto a sua negativa enseja fato prejudicial ao reestabelecimento das condições adequadas de saúde do paciente.

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA (GASTROPLASTIA VERTICAL E INTERPOSIÇÃO ILEAL LEPAROSCÓPICA) – PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELA COOPERATIVA UNIMED – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO ATESTADO POR PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALISTA HABILITADO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILICITUDE PELA NEGATIVA DO PROCEDIMENTO – VIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CONSTATAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO PATRIMÔNIO – INVIABILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALOR DE ACORDO COM A TABELA EM RAZÃO DA NÃO COBERTURA PURA E SIMPLES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. É perfeitamente viável o julgamento antecipado do processo, quando o Magistrado sentenciante verifica a desnecessidade de produção de provas, eis que as constantes dos autos já se mostram suficientes ao deslinde da causa. Em se tratando de relação entre mutuária de plano de saúde e a operadora incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, as quais possuem o condão de interpretar a relação contratual de maneira mais favorável ao consumidor, mormente quando há a viabilidade do procedimento cirúrgico necessário, em razão de Laudo Médico assinado por profissional habilitado e especializado, não havendo falar em ausência de cobertura, uma vez que o que se busca é a melhoria da saúde e bem-estar do paciente. Não se sustenta a tese de devolução dos valores conforme tabela descrita pela operadora para o procedimento cirúrgico, pois não se trata de escolha de fazer ou não o procedimento nas clínicas e/ou hospitais credenciados; mas sim de negativa de cobertura pura e simples, de modo que, em razão desta circunstância, deve a operadora do plano de saúde arcar com todo o valor despendido, eis que houve diminuição do patrimônio da Apelada. (N.U 0001270-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
(destaquei)

Ademais, como bem mencionado quando da apreciação da antecipação recursal, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que o Poder Judiciário não pode voltar-se a argumentação embasada em cláusulas do contrato de prestação de serviços que restringem o acesso ao tratamento médico-hospitalar mais indicado à parte, em especial quando o direito à vida é o objeto principal discutido no feito.

Com efeito, a negativa causará afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde conforme preconiza a Constituição Federal,
in verbis:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em outras palavras, na dúvida, diante do valor dos bens em contraposição, mesmo que de forma provisória, é indiscutível que o direito à sobrevivência da agravada, dignamente, deve ser primeiramente tutelado em relação à inatingibilidade patrimonial da agravante.

Por derradeiro, consoante explicitado em sede de cognição sumária, com relação à multa, é cediço que
somente será aplicada para o caso de descumprimento da determinação, todavia, a própria agravante noticia o devido cumprimento no início das razões do presente recurso. Desse modo, tal circunstância, afasta o argumento de exiguidade do prazo para cumprimento da obrigação, a qual, ao que parece, se mostrou perfeitamente exequível
.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/202
0